Tribunal: TJMT
Processo: 0000751-38.2018.8.11.0110
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000751-38.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (APELADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – BOA-FÉ OBJETIVA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O interesse processual está caracterizado diante da resilição unilateral do contrato, que impossibilitou o recebimento de honorários sucumbenciais, sendo cabível o arbitramento judicial para assegurar a remuneração proporcional ao trabalho realizado.

A prescrição quinquenal prevista no art. 25, V, da Lei nº 8.906/1994 não se consumou, pois, o termo inicial é diferido para o implemento da condição suspensiva (trânsito em julgado ou efetivo recebimento do crédito).

A resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo diante de cláusula
ad exitum
,
em observância à boa-fé objetiva e à vedação de enriquecimento sem causa.

Considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, o valor arbitrado deve ser reduzido para R$25.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000751-38.2018.8.11.0110

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Matheus de Miranda Medeiros
, da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, lançada nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 0000751-38.2018.8.11.0110, ajuizada por
CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao autor, no importe de 5% de R$703.133,30 (setecentos e três mil, cento e trinta e três reais e trinta centavos), valor este a ser devidamente atualizado com juros de 1% ao mês, da citação, e correção monetária a partir do prejuízo (súmula 43 do STJ).

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que conforme o contrato firmado entre as partes, os honorários advocatícios deveriam ser pagos exclusivamente pela parte sucumbente ao final da demanda, inexistindo interesse de agir do apelado.

Defende que a pretensão do apelado está prescrita, uma vez que a notificação de revogação do mandato ocorreu em 22/03/2013, e a ação foi ajuizada apenas em 02/05/2018, ultrapassando o prazo de 5 anos estabelecido no art. 25, V, da Lei nº. 8.906/94.

Argumenta que o contrato firmado estipula claramente que os honorários advocatícios seriam pagos apenas pela sucumbência, inexistindo fundamento legal para arbitramento de honorários em desacordo com o previsto.

Sustenta que o contrato de prestação de serviços advocatícios é válido e vinculativo, devendo ser respeitado em conformidade com o princípio do
pacta sunt servanda
.

Em caráter subsidiário, pede a redução do valor dos honorários arbitrados, alegando desproporcionalidade entre o valor fixado e os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual; ou para reconhecer a prescrição da pretensão do apelado e extinção do processo com resolução de mérito; ou ainda, caso mantida a sentença, a revisão e redução do valor dos honorários advocatícios arbitrados, com base no §8º do art. 85 do CPC (Id. 224753727).

Nas contrarrazões o apelado assevera que o apelante trouxe em apelação uma nova preliminar de "ausência de interesse de agir", não apresentada na contestação, configurando inovação recursal e vedada pela jurisprudência.

Defende que não houve prescrição, uma vez que a prestação de serviços foi encerrada somente em 11/12/2014. Assim, o prazo de 5 anos para ajuizamento da ação teria sido respeitado, considerando ainda que o dia 01/05/2018 foi feriado, o que prorrogou o prazo até 02/05/2018, data de protocolo da ação.

Argumenta que mesmo com a resilição unilateral do contrato, houve continuidade tácita do mandato por ausência de substituição oportuna por outro advogado. Ressalta que a resilição unilateral não pode resultar em locupletamento ilícito do contratante, sendo necessário garantir a justa remuneração pelo trabalho realizado.

Entende que o percentual de 5% fixado na sentença é justo e proporcional ao trabalho realizado ao longo de 9 anos de atuação no processo de execução, considerando a complexidade da causa e o tempo despendido.

Cita precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) que reconhecem o direito ao arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato por parte do contratante, quando não há previsão de remuneração proporcional no contrato.

Invoca os princípios da boa-fé contratual e segurança jurídica, além das disposições do Código de Processo Civil (art. 85, §11) e do Código Civil (arts. 199, I, e 121), razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 241832173).

O preparo foi recolhido (Id. 225901668).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, almejando o pagamento de honorários contratuais referente a distribuição da Ação de Execução nº. 53-86.2005.811.0110, em tramite na Comarca de Campinápolis-MT, no valor originário de R$353.460,12 (trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e doze centavos), cujos serviços foram prestados até 11/12/2014, embora a notificação da rescisão tenha ocorrida em 08/03/2013.

No contrato de prestação de serviços objeto da lide, o pagamento dos honorários advocatícios estava condicionado a uma cláusula que estipula que os honorários seriam pagos exclusivamente pela parte sucumbente ao final da demanda.

Ocorre que o banco demandado apelante rescindiu o contrato em 02/04/2013, ficando o autor apelado sem receber a verba referente aos honorários de sucumbência.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Para a fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Após regular processamento do feito o Magistrado na origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao autor, no importe de 5% de R$703.133,30 (setecentos e três mil, cento e trinta e três reais e trinta centavos), valor este a ser devidamente atualizado com juros de 1% ao mês, da citação, e correção monetária a partir do prejuízo (súmula 43 do STJ).

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O banco apelante requer inicialmente a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual; pugna também pela extinção do processo com resolução de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão; ou ainda, caso mantida a sentença, a revisão e redução do valor dos honorários advocatícios arbitrados, com base no §8º do art. 85 do CPC.

Para melhor compreensão da demanda, melhor enfrentar as questões suscitadas por tópicos, da forma como passaremos a decidir.

INTERESSE DE AGIR

Convém inicialmente dizer que as condições da ação, como o interesse de agir, são matérias de ordem pública e podem ser analisadas de ofício em qualquer grau de jurisdição.

O apelante argumenta que como os honorários contratados foram os de sucumbência, tem-se que o apelado fará
jus
ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente.

Logo, defende que o apelado é carecedor da ação, pois sua remuneração pelo trabalho desenvolvido, se encontra devidamente estipulada no contrato de prestação de serviço, eis que requer a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI e 330, III, ambos do CPC.

O interesse de agir é uma condição da ação prevista no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, que exige a demonstração de que a parte precisa da intervenção jurisdicional para proteger ou realizar o direito pleiteado e que o instrumento processual escolhido seja apropriado para a solução do litígio.

No caso em análise, o autor apelado buscou o arbitramento de honorários advocatícios devido à resilição unilateral do contrato pelo requerido apelante, demonstrando tanto a necessidade quanto a adequação.

A resilição unilateral do contrato impediu o autor de continuar a atuar na ação de execução, tornando impossível o recebimento dos honorários sucumbenciais conforme pactuado. Assim, o autor teve que recorrer ao Poder Judiciário para garantir o arbitramento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

O meio processual escolhido, a ação de arbitramento de honorários advocatícios, é o adequado para discutir e fixar a remuneração pelo trabalho realizado, especialmente em situações de controvérsia como esta.

Ainda que se reconheça o direito do apelante de rescindir o contrato, essa prerrogativa não pode se dar em detrimento da boa-fé contratual (arts. 113 e 422 do Código Civil) e do direito do autor à justa remuneração pelos serviços já prestados.

A propósito:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO – QUANTUM ADEQUADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Em
que pese a previsão contratual de que a remuneração da sociedade advocatícia dependia do encerramento do processo judicial instaurado em nome do Banco do Brasil, é cristalino o interesse de agir da sociedade ante a discordância da instituição bancária no que tange ao pagamento da verba honorária pretendida. De acordo com a jurisprudência do STJ, o advogado tem direito ao arbitramento judicial, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração ocorrerá exclusivamente pela sucumbência
. Na ação de arbitramento de honorários o valor deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. Considerando o disposto no art. 22, § 2.º, da Lei 8.906/94 c/c art. 85, § 2.º, do CPC, a natureza da ação em que a sociedade advocatícia atuou e o período de laborou na causa, infere-se que a quantia fixada pelo Juiz singular não comporta ajustes. Conforme precedentes da Corte Superior de Justiça, o termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor, e não o trânsito em julgado, como pretende a instituição bancária.”
(TJ-MT 10083078720188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Diante do exposto, a preliminar de ausência de interesse de agir deve ser
rejeitada
.

PRESCRIÇÃO

O apelante defende que a pretensão do apelado está prescrita, uma vez que a notificação de revogação do mandato ocorreu em 22/03/2013, e a ação foi ajuizada apenas em 02/05/2018, ultrapassando o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 25, V, da Lei nº. 8.906/94.

Diz o referido dispositivo legal:

“Art. 25, V, da Lei 8.906/94 - Prescreve em cinco anos a pretensão para o advogado exigir os seus honorários de arbitramento, contados da data da renúncia ou revogação do mandato.”

O termo inicial da prescrição para ação de arbitramento de honorários é, em regra, a data da renúncia ou revogação do mandato. No entanto, pode haver variações em função de situações contratuais específicas, prorrogações tácitas ou cláusulas suspensivas.

Portanto, se houver cláusulas contratuais ou situações que condicionem o pagamento de honorários a um evento futuro, como o recebimento do crédito pelo cliente, o termo inicial pode ser diferido para o momento em que tal condição seja implementada.

Isso decorre dos arts. 121 e 199, inciso I, do Código Civil
[1]
, que tratam de condições suspensivas e seus efeitos sobre prazos prescricionais.

No caso em questão, como o contrato estipulava que os honorários seriam pagos exclusivamente pela parte sucumbente ao final da demanda, o termo inicial para a contagem da prescrição deve ser o momento em que a ação principal se encerrou definitivamente, com o trânsito em julgado; e houve o efetivo recebimento ou não dos honorários sucumbenciais.

E o posicionamento dos Tribunal Pátrios não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
CLÁUSULA AD EXITUM
(QUOTA LITIS). AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO
. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes previu que os honorários seriam devidos ao final, em caso de êxito na demanda. Por esse motivo, após o julgamento procedente dos pedidos em sentença proferida na ação de conhecimento, a parte exequente buscou receber a sua remuneração pelos serviços prestados. 2.
Na hipótese discutida nos autos, os honorários advocatícios ficam convencionados à condição suspensiva, na medida em que o pagamento será exigível apenas após o julgamento em definitivo da demanda patrocinada sob tal condição, que subordina o negócio jurídico a evento futuro e incerto (art. 121 do CC), assim, enquanto não for possível a verificação da condição imposta ao negócio, não será possível a aquisição do respectivo direito (art. 125 do CC).
3. A exigência dos honorários contratuais firmados sob a cláusula quota litis se dá apenas com a implantação da condição suspensiva, que ocorre somente após o trânsito em julgado da sentença, o que não ocorreu no presente caso. 4. No caso dos autos, mesmo ausente garantia, verifica-se que, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução se mostra viável, considerando a relevância da tese jurídica defendida pelo executado, o que indica a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, tendo em vista o risco de sofrer medidas constritivas em seu patrimônio, fato que autoriza o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo. 5. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-DF 07165269220248070000 1887580, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 03/07/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS ARBITRADOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE.
O marco inicial para contagem do prazo prescricional, nas hipóteses de ajuizamento de ação de arbitramento de honorários advocatícios com cláusula de êxito, é a data da implementação da condição suspensiva, ou seja, a partir da obtenção do sucesso na ação
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.Hipótese em que não é possível reconhecer a prescrição do direito, uma vez que entre a expedição de alvará em favor da parte no processo em que atuou o patrono e o ajuizamento da presente demanda não transcorreu o lapso quinquenal. Impõe-se a imediata apreciação do mérito diante da previsão normativa constante no § 4º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, aplicando-se a Teoria da Causa Madura. Cabível o arbitramento dos honorários advocatícios contratuais, conforme o artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, levando-se em consideração, dentre outros fatores, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do profissional. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-RS - Apelação: 50535756720238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Data de Julgamento: 29/08/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)

A par do exposto,
rejeita-se
a preliminar de prescrição.

ARBITRAMENTO HONORÁRIOS

Observa-se dos autos que pela atuação do causídico na Ação de Execução nº. 53-86.2005.811.0110, em trâmite na Comarca de Campinápolis-MT, o Magistrado fixou os honorários em 5% de R$703.133,30 (setecentos e três mil, cento e trinta e três reais e trinta centavos), devidamente atualizado com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do prejuízo (súmula 43 do STJ).

Referido valor corresponde à quantia de R$35.156,67 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sem a atualização.

O apelante entende que a verba não é devida, pois o contrato de prestação de serviços previa o pagamento de honorários advocatícios apenas pela sucumbência, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
.

Ocorre que, embora o princípio do
pacta sunt servanda
imponha a observância aos termos contratuais, ele não é absoluto. O próprio ordenamento jurídico prevê limites e exceções a esse princípio, especialmente quando se trata de proteger o equilíbrio contratual e impedir o enriquecimento sem causa.

O rompimento unilateral do contrato pelo contratante, sem justa causa, gera um desequilíbrio que não pode ser legitimado pelo mero respeito ao contrato. Logo. permitir que o contratante se beneficie do trabalho prestado pelo advogado sem remuneração proporcional viola o princípio da boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do Código Civil) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Diante desse contexto, ainda que o contrato preveja o pagamento condicionado à sucumbência, a legislação específica dos advogados (art. 22, §2º, da Lei nº. 8.906/94) garante o direito ao arbitramento de honorários quando a rescisão contratual ocorre antes do término da demanda, senão vejamos:

“Art. 22 (...)

§2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial.”

Dessa forma, a cláusula contratual que estipula o pagamento apenas pela sucumbência não pode prevalecer em caso de rescisão unilateral, pois o advogado deve ser remunerado pelo trabalho efetivamente realizado até a data da rescisão, como reconhecido amplamente pela jurisprudência.

DO VALOR

Agora, passamos a análise do
quantum
fixado, se comporta retificação ou não.

Como cediço, em observância ao art. 85, §2º, do CPC e demais dispositivos citados, a remuneração do advogado deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que o autor apelado ajuizou a ação em
07/10/2005
(Id. 224753680 - Pág. 9) e promoveu diversas diligências para a citação dos executados, incluindo a distribuição de Carta Precatória para Comarca de Goiânia-GO e Avelinópolis-GO, e após infrutíferas tentativas, requereu citação por edital.

Houve requerimento de arresto e penhora de um bem imóvel (Id. 224753685 - Pág. 5).

O autor apelado apresentou contraminuta ao recuso de agravo de instrumento aviado pelo executado (Id. 224753685 - Pág. 18), bem como peça contrarrecursal de embargos de declaração (Id. 224753686 - Pág. 7).

O autor apelado compareceu em audiência de conciliação designada em 17/01/2013 na Comarca de Campinápolis (Id. 224753686 - Pág. 12).

Depois disso, ocorreu a notificação da rescisão ocorreu realizada em
08/03/2013
(Id. 224753680 - Pág. 4), mas os serviços foram prestados até
11/12/2014
, conforme juntada de substabelecimento encartado no Id. 224753687 - Pág. 5.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda (execução de título extrajudicial); tempo despendido pelo advogado no seu
mister
(aproximadamente 9 anos); o local da prestação dos serviços (Nova Xavantina e Campinápolis - MT); que as petições foram apresentadas por meio do Sistema de Petição Eletrônica e que houve deslocamento para comparecimento a audiência de conciliação realizada na Comarca de Campinápolis, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser reduzido para
R$25.000,00
(vinte e cinco mil reais), sobretudo considerando que o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de impossibilitar o arbitramento de honorários em percentual.

Ademais, convém dizer que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

A propósito, trago à baila os seguintes precedentes:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos
critérios qualitativos
do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS –
REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar-se em prescrição se o autor permaneceu na condução dos processos em que atuava por trinta dias após a notificação acerca da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, protocolando a Ação de Arbitramento dentro do prazo qüinqüenal previsto nos artigos 206, § 5º, inciso II, do Código Civil e 25 da Lei nº 8.906/199. Encontra-se consolidado entendimento no sentido de que uma vez estabelecido no contrato de prestação de serviços a remuneração do advogado apenas por meio de honorários de sucumbência, eventual rompimento da avença, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu patrono. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado –
diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa – cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15.
Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC/15, mormente se já houve a sua natural redução com a alteração da condenação por ocasião do julgamento do presente recurso.”
(TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS –
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DE CADA DEMANDA – FIXAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO

– REDUÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos contidos na ação de arbitramento de honorários, devidamente amparada em preceitos legais e jurisprudenciais, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. O julgador deve considerar os fatos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo. “(...)
Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, § 4º, do CPC/73
(CPC/15, art. 85, § 2º), analogicamente, do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade. 5. O termo inicial da correção monetária do valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve corresponder à data do arbitramento. Inteligência da Súmula nº 362/STJ, analogicamente” (N.U 1010488-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021).”
(TJ-MT 10072235120188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir os honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

[1]
Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I - pendendo condição suspensiva;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024